Tribunal: CARF
Processo: 10140.720083/2009-52
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Sávio Salomão de Almeida Nobrega
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2021-06-01

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10140.720083/2009-52
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-008.703 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
07 de abril de 2021
Recorrente
AUGUSTA GOMES DA SILVA BARROS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2005
NULIDADE.
Ausentes as hipóteses do art. 59 do Decreto n.° 70.235/72 e cumpridos os
requisitos contidos no art. 11 do mesmo Decreto, não pode prosperar a
alegação de nulidade do lançamento.
RETIFICAÇÃO DOS DADOS DECLARADOS.
Os dados declarados, utilizados para cálculo do tributo, são passíveis de
alteração quando existirem elementos que justifiquem reconhecer erro no
preenchimento da declaração.
Valor da Terra Nua - VTN.
A base de cálculo do imposto será o valor da terra nua apurado pela
fiscalização, como previsto em Lei, se não existir comprovação que justifique
reconhecer valor menor.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos,
sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 2201-008.702, de 07 de abril de 2021, prolatado
no julgamento do processo 14120.000012/2008-48, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Sávio Salomão de Almeida
Nóbrega, Débora Fófano dos Santos, Fernando Gomes Favacho, Rodrigo Monteiro Loureiro
Amorim e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10140.720083/2009-52
Fl. 226
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-008.703 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10140.720083/2009-52

Relatório

O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório o relatado no
acórdão paradigma.
Contra o interessado supra foi lavrada a Notificação de Lançamento e respectivos
demonstrativos, por meio do qual se exigiu o pagamento do ITR do Exercício: 2005, acrescido
de juros moratórios e multa de oficio, totalizando o crédito tributário de R$ 702.158,18, relativo
ao imóvel rural denominado Fazenda Santa Rosa, com área declarada de 9.471,6 ha., NIRF
3.036.619-4, localizado no município de Corumbá/MS.

Constou da Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal a citação da
fundamentação legal que amparou o lançamento e a informação, em suma, de que, após
regularmente intimado, o contribuinte não comprovou por meio de laudo de avaliação do imóvel,
conforme estabelecido na NBR 14.653-3 da ABNT, o valor da terra nua declarado; e que, na
falta de apresentação do laudo para comprovação do VTN do imóvel, o valor declarado foi
alterado para o apurado com base em informações extraídas do SIPT - Sistema de Preços de
Terra da Receita Federal.

A ciência do lançamento ao contribuinte foi formalizada por meio de assinatura de
seu inventariante no Termo de Ciência. Na impugnação apresentada, o representante do
interessado argumentou, em suma, o que segue:
 O espólio é proprietário de 50% da Fazenda Santa Rosa, com área total de
14.592,4 ha., composta por três lotes, conforme matriculas n.° 14.909,
14.910 e 14.911 do Registro de Imóveis de Corumbá/MS, e o restante
pertence a Sandra Gomes da Silva Goulart Pereira e, assim, o imóvel
possui dois NIRFs, o n.° 3.036.619-4 em nome do espólio e o n.°
7.012.219-9 em nome de Sandra Gomes, que recebeu metade do imóvel
por legado com cláusula de fideicomisso em favor da esposa do Sr.
Gabriel Vandoni de Barros, Sra. Augusta, que também deixou por legado
para Sandra Gomes a outra metade do imóvel; com o falecimento da Sra.
Augusta, cujo processo sucessório é conturbado e continua em trâmite na
Justiça, Sandra Gomes tomou posse das duas partes, assumindo
pessoalmente a administração do imóvel, utilizado integralmente para a
Fl. 227
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-008.703 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10140.720083/2009-52

pecuária; o imóvel é contíguo à Fazenda Santo Eugênio, também
propriedade de Sandra Gomes, e entre eles não existe divisa, sendo os
imóveis totalmente explorados, com grau de utilização de 100%;
 A Declaração do ITR de 2005 do imóvel em questão foi realizada de forma
equivocada, quanto ao total da área, sua distribuição e grau de utilização;
no lançamento, essas informações incorretas foram acolhidas e foi alterado
o VTN do imóvel, passando o imposto do valor absurdo já declarado de
R$ 62.482,01 para RS 381.152,33, acrescido de multa de oficio e juros de
mora;

 Para a exigência do tributo cabe à fiscalização realizar as inspeções
necessárias à obtenção dos elementos de convicção e certeza
indispensáveis à constituição do crédito tributário; assim, o lançamento e'
nulo, posto que não foi oportunizado ao contribuinte o direito à
apresentação das provas constantes da exigência fiscal, com violação aos
princípios da verdade material, do contraditório e da ampla defesa, vez que
a intimação fiscal não foi encaminhada ao domicilio fiscal por ele
informado e sim por Edital, não havendo provas de entrega ou tentativa de
entrega em seu domicílio;
 Tentou retificar a declaração, o que não foi possibilitado pelo sistema;
constatado o erro de preenchimento da declaração, o lançamento deve ser
revisto, em atendimento ao princípio da verdade material e art. 149, IV, do
CTN; assim, cabe alteração dos dados declarados quanto à área total do
imóvel e áreas de preservação permanente, de reserva legal, ocupada com
benfeitorias e com pastagens, resultando no grau de utilização de 100%,
com amparo em laudo técnico elaborado por profissional especializado e
matricula do imóvel;
 A área de reserva legal averbada junto ao Registro de Imóveis corresponde
a 20% da área do imóvel, totalizando l.459,2 ha., a área de preservação
permanente de 228,8 ha. está comprovada pelo laudo técnico e já foi
objeto de Ato Declaratório Ambiental e o grau de utilização em realidade é
o máximo;
 Pelo fato de imóvel ser contíguo a dois outros de propriedade de Sandra
Gomes, que realiza atividade pecuária extensiva em toda a área, e de as
áreas de pastagens e a quantidade de cabeças de gado presente no local e
registradas nas declarações dos imóvel contíguos não terem sido
impugnadas pela Receita Federal, a distribuição de semoventes
Fl. 228
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-008.703 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10140.720083/2009-52

cadastrados sob sua propriedade devem ser considerados para os três
imóveis; pelos cálculos apresentados, se constata que as Fazendas
apresentam 0,41 cabeças de gado por hectare, superior ao aproveitamento
mínimo de 0,15 cabeça por hectare previstos na legislação tributária, o que
justifica reconhecer o grau de utilização de 100% para o imóvel ora
tributado, o que reduz a alíquota de cálculo do ITR para 0,45%;
 Quanto ao VTN, o fisco também não logrou comprovar incorreção do
valor declarado, não tendo sido instaurado qualquer procedimento de
fiscalização para isso, o que é determinado pelo art. 14, parágrafo único da
Lei n.° 9.393/1996; está clara a nulidade do lançamento de oficio que
desconsiderou informação do valor de ITBI dado pela prefeitura do
município do imóvel e considerou valor do SIPT, comprovadamente
superavaliado, e que está disponível apenas aos servidores da SRF, que o
utilizam apenas com o intuito de aplicar as penalidades previstas;
 Deve ser afastada a multa de oficio, ainda que seja mantido o lançamento,
diante da ausência de culpa do impugnante;
 Requer a realização de diligência para averiguação da situação de fato do
imóvel, caso o laudo apresentado não seja considerado suficiente, e, para
tanto, apresenta quesitos e indica perito.

Ao julgar a impugnação, o órgão julgador de 1a instância, decidiu que assiste
razão em parte ao contribuinte, de acordo com a seguinte ementa, em síntese:
Assusto: Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural (ITR)
Exercício: 2005
NULIDADE.
Ausentes as hipóteses do art. 59 do Decreto n.° 70.235/72 e cumpridos os
requisitos contidos no art. 11 do mesmo Decreto, não pode prosperar a
alegação de nulidade do lançamento.
CIÊNCIA DO LANÇAMENTO. CIÊNCIA DO TERMO DE INTIMAÇÃO
FISCAL.
Para efetivação da intimação postal basta a prova de que a correspondência foi
entregue no endereço do contribuinte fornecido à Receita Federal, nos termos
do art. 23 do Decreto n° 70.235/72. A ciência do Termo de Intimação Fiscal
por Edital, seguindo previsão legal, não invalida a ciência posterior do
lançamento e não implica em cerceamento do direito de defesa do contribuinte.
Fl. 229
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-008.703 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10140.720083/2009-52

RETIFICAÇÃO DOS DADOS DECLARADOS.
Os dados declarados, utilizados para cálculo do tributo, são passíveis de
alteração quando existirem elementos que justifiquem reconhecer erro no
preenchimento da declaração.
VALOR DA TERRA NUA.
A base de cálculo do imposto será o valor da terra nua apurado pela
fiscalização, com base no SIPT, se não existir comprovação efetiva que
justifique reconhecer valor menor.
Impugnação Procedente em Parte
Credito Tributário Mantido cm Parte

Tempestivamente, o recorrente apresentou recurso voluntário, refutando os
termos do lançamento e da decisão recorrida.
É o relatório.
Voto

Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
Por ser tempestivo e por atender as demais condições de admissibilidade, conheço do
presente Recurso Voluntário.
De antemão, informo que o recurso voluntário e elementos apresentados em
05/10/2012, não será considerado, devido à falta de representatividade, haja vista o fato
de que o patrono do referido recurso tinha poderes emanados por inventariante já
desligado das funções.
No tocante ao novo recurso apresentado, observo, de logo, que o recorrente encontra-se
por sustentar basicamente as seguintes alegações:
( i ) - Da avaliação do valor da terra nua - VTN.
Pela Lei n° 8.847 de 28 de janeiro de 1994, o valor da terra nua por
hectare era fixado pela Secretaria da Receita Federal, ouvido o Ministério
da Agricultura, de Abastecimento e da Reforma Agrária, em conjunto
com as Secretarias de Agricultura dos Estados respectivos, e tinha como
base levantamento de preço do hectare da terra nua para diversos tipos de
terras existentes no município.
O art. 3o da referida Lei no. 8.847/94 estabelecia que:
'Art. 3o - A base de cálculo do imposto é o VALOR DA TERRA NUA -
VTN, apurado no dia 31 de dezembro do exercício anterior.
Parágrafo 1o. - o VTN é o valor do imóvel EXCLUÍDO o valor dos
seguintes bens incorporados ao imóvel:
I - construções, instalações e benfeitorias;
II- culturas permanentes e temporárias;
III- pastagens cultivadas e melhoradas;
Fl. 230
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-008.703 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10140.720083/2009-52

IV - florestas plantadas."
Tal procedimento ocorria em virtude de não existir negociação
exclusivamente de terra nua de imóveis rurais, o que torna impossível a
constatação de preço de mercado de terra nua.
Pela referida Lei a Delegacia da Receita Federal, através de informações,
auto-avaliava o valor da terra nua, e lançava o imposto territorial rural.
Em dezembro de 1996, o então Ministro da Reforma Agrária Raul
Jugman manifestou-se publicamente que iria alterar a legislação do
imposto sobre a propriedade territorial rural. Declarou que pelo Projeto de
Lei que estava sendo enviado ao Congresso Nacional, o proprietário rural
declararia no DIAT o valor da terra nua correspondente ao imóvel e que
esse valor refletiria o preço de mercado de terras, apurado em I o de
janeiro do ano a que se referisse o DIAT, e seria considerado auto-
avaliação da terra nua a preço de mercado.
Declarou, também, que tal medida estava sendo efetivada deixando a
critério do proprietário rural a auto-avaliação da terra nua, e este, em
casos de desapropriação para fins de reforma agrária, seria o valor a ser
pago pela União através de TDAs.
( ... )
Diante desta situação resta claro que o único procedimento que pode
prevalecer, será o previsto pelo CTN, em seu artigo 148, que ostenta a
condição de LEI COMPLEMENTAR, em detrimento de qualquer outro,
especialmente o da Lei 8.847/93.
Assim, resta claro que a decisão da autoridade administrativa,
subjetivamente, em decidir que o valor constante da declaração foi
subavaliado ou que foi declarado de forma incorreta e com base nessa
mera presunção adote o VTN-m como base de cálculo, conflita com o
disposto no artigo 148 do CTN.
Destarte, é inafastável que a desclassificação do valor declarado deve se
dar à vista de critérios objetivos, segundo a regra do artigo 148 do CTN.
Vale dizer que, para fins de adoção de valores constantes de uma pauta
mínima – in casuVTNm -, o lançamento por arbitramento, tal como feito
pela Receita Federal, não se reveste do respeito ao princípio da
legalidade.
Também por estas razões, impõe-se a decretação da anulação do
lançamento fiscal contestado.
( ... )
Verifica-se que o tributo suplementar questionado é indiscutivelmente
ilegal, porquanto a sua apuração não tomou em conta os critérios
previstos na LEI, mas sim em simples PORTARIA.
Sob este mencionado critério adotou-se como VALOR DA TERRA NUA
mínimo - VTNm - o valor da propriedade como um todo, sem exclusão
das benfeitorias e verbas a que se refere a Lei no. 9.393/96.
( ii ) - Do não atendimento ao princípio da legalidade
Destarte, é inafastável que a desclassificação do valor declarado deve se
dar à vista de critérios objetivos, segundo a regra do artigo 148 do CTN.
Vale dizer que, para fins de adoção de valores constantes de uma pauta
mínima – in casuVTNm -, o lançamento por arbitramento, tal como feito
pela Receita Federal, não se reveste do respeito ao princípio da
legalidade.
Fl. 231
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-008.703 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10140.720083/2009-52

Com base em tais alegações, o recorrente requer o recebimento do recurso, bem como
que seja provido, com a anulação da autuação, por ser nula de todo o direito.
Por questões didáticas, entendo que seja mais apropriado examinar as alegações em
tópicos separados.
1 - Da Avaliação do valor da terra nua - VTN.
Como bem mencionou a decisão recorrida, em sua impugnação, o contribuinte limitou-
se a fazer a arguição de preliminares de nulidades relacionadas à intimação,
cerceamento de defesa e sobre a falta de MPF, não tratando sobre o tema basilar da
autuação que foi a avaliação da terra nua. Mesmo assim, apesar do contribuinte em sua
impugnação não ter solicitado a redução da área total da propriedade, por conta da
análise de outro processo do mesmo contribuinte, relacionado ao exercício de 2005, que
estava sendo julgado por aquela turma de julgamento, onde constavam elementos que
justificariam a redução da área total da propriedade, a decisão recorrida decidiu por
reduzir a referida área, com a respectiva redução das áreas de exclusão de tributação,
conforme o laudo de avaliação apresentado, além de tecer alguns comentários
relacionados ao valor da terra nua, discorrendo que não seria alterado por falta de
apresentação de elementos comprobatório do valor da terra nua.
De fato, analisando os autos do processo, percebe-se que o então impugnante, limitou-se
a fazer questionamentos sobre as nulidades do auto de infração, não tratando em
nenhum momento sobre os temas trazidos por ocasião deste recurso voluntário.
No que diz respeito aos questionamentos, neste recurso voluntário, sobre o valor da
terra nua, tem-se que os mesmos além de genéricos, não vieram acompanhados de
elementos comprobatórios, haja vista o fato de que os laudos outrora apresentados, não
atendem aos requisitos legais no que diz respeitos aos valores da terra nua a serem
considerados.
Mesmo assim, tratarei do tema, haja vista a trazida à baila, mesmo que superficialmente
pela decisão recorrida e pelo presente recurso.
Neste caso, constata-se que o contribuinte no lugar de apresentar elementos
contundentes no sentido de afastar a suposta ilegalidade da autuação, limita-se a
apresentar discussões sobre a legislação tributária.
O argumento do contribuinte ao dizer que na avaliação do imóvel na forma
implementada não é exigência legal, pode ser rebatido ao analisar a legislação
específica em vigor, mais especificamente a lei no 9.393/96.
O órgão de primeira instância negou provimento ao tema justamente pelo fato do
contribuinte não ter apresentado elementos probatórios nos termos da legislação de
regência.
Ocorre que, em relação ao arbitramento do Valor da Terra Nua, o contribuinte não
tratou especificamente do tema em seu recurso voluntário, o qual restou apenas citando
a legislação de regência, segundo à ótica de que não foram atendidos os preceitos legais.
Sobre a matéria, prevê a legislação:
Lei 9.393, de 19 de dezembro de 1996
Fl. 232
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-008.703 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10140.720083/2009-52

Art. 8o O contribuinte do ITR entregará, obrigatoriamente, em cada ano, o
Documento de Informação e Apuração do ITR - DIAT, correspondente a cada
imóvel, observadas data e condições fixadas pela Secretaria da Receita Federal.
§ 1o O contribuinte declarará, no DIAT, o Valor da Terra Nua - VTN
correspondente ao imóvel.
§ 2o O VTN refletirá o preço de mercado de terras, apurado em 1o de janeiro do
ano a que se referir o DIAT, e será considerado auto-avaliação da terra nua a
preço de mercado. (...)
Art. 10. A apuração e o pagamento do ITR serão efetuados pelo contribuinte,
independentemente de prévio procedimento da administração tributária, nos
prazos e condições estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal, sujeitando-
se a homologação posterior. (...)
§ 1o Para os efeitos de apuração do ITR, considerar-se-á: (...)
II - área tributável, a área total do imóvel, menos as áreas:
a) de preservação permanente e de reserva legal, previstas na Lei no 4.771, de 15
de setembro de 1965, com a redação dada pela Lei no 7.803, de 18 de julho de
1989;
Art. 14. No caso de falta de entrega do DIAC ou do DIAT, bem como de
subavaliação ou prestação de informações inexatas, incorretas ou fraudulentas, a
Secretaria da Receita Federal procederá à determinação e ao lançamento de
ofício do imposto, considerando informações sobre preços de terras, constantes
de sistema a ser por ela instituído, e os dados de área total, área tributável e grau
de utilização do imóvel, apurados em procedimentos de fiscalização.
§ 1o As informações sobre preços de terra observarão os critérios estabelecidos
no art. 12, § 1o, inciso II da Lei no 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e
considerarão levantamentos realizados pelas Secretarias de Agricultura das
Unidades Federadas ou dos Municípios. Grifou-se.
Vale lembrar que há situações em que imóveis com características muito semelhantes
apresentam valores de mercado muito diferentes, sejam por conta de limitações
decorrentes da legislação ambiental, seja por características de relevo, acesso,
transportes, etc. Assim, objetivando alcançar maior justiça fiscal, é que a norma legal
trouxe mais liberdade para o proprietário rural, abrindo a possibilidade de avaliação
regular do seu imóvel para que o tributo incida sobre uma base cada vez mais próxima
da realidade particular de sua propriedade.
Portanto, caberia ao contribuinte afastar o VTN arbitrado, apresentando elementos de
acordo com as disposições legais. No caso, o contribuinte não apresentou nenhum novo
elemento ou argumento contundente que viesse a socorrê-lo no sentido de se considerar
maculada a autuação e a decisão recorrida, com base no valor da terra nua.
Ademais, considerando a objetividade e clareza da decisão recorrida sobre este tema,
em complemento ao anteriormente exposto, utilizo como minhas razões de decidir os
fundamentos da decisão recorrida, os quais eu acolho, conforme os trechos da referida
decisão, a seguir transcritos:
Quanto ao mérito, o lançamento ora questionado decorreu da alteração do VTN
do imóvel, no Exercício 2003, para o apurado com base no SIPT, por falta de
comprovação do valor declarado.
Na impugnação, o contribuinte apenas discorreu sobre questão preliminares e
requereu reabertura de prazo para apresentação de documentos, o que não
encontra amparo legal.
Apesar de o contribuinte não questionar especificamente os dados considerados
no lançamento, extraídos da DITR/2003 processada do imóvel, entendo que é
Fl. 233
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2201-008.703 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10140.720083/2009-52

cabível a alteração de alguns desses dados tendo em vista que está sendo
analisado nessa mesma sessão de julgamento o processo n.° 10140.720083/2009-
52, que trata do lançamento de ofício do ITR/2005 do mesmo imóvel, no qual
também houve somente alteração do VTN do imóvel, com base no SIPT, mas
que, diante dos argumentos apresentados na impugnação, esta julgadora
entendeu ser cabível acolher pedido de alteração dos dados declarados quanto à
área total do imóvel, área de reserva legal e área de preservação.
A declaração retifícadora somente pode ser aceita se apresentada antes de
iniciado o procedimento de ofício, conforme art. 7°, §1°, do Decreto
70.235/1972. Porém, não ò impossível que, no cumprimento de sua obrigação
legal, o contribuinte venha a equivocar-se e fornecer dados que não condizem
com a realidade de seu imóvel, e, nessa situação, a autoridade julgadora pode
autorizar a alteração de dados declarados se houver comprovação de erro no
preenchimento da declaração e tal alteração não resultar em agravamento da
exigência inicial, mesmo que o dado que a ser corrigido não tenha sido objeto de
alteração no procedimento de ofício.
Com relação à área do imóvel, no outro processo tratado nessa mesma ocasião,
n.° 10140.720083/2009-52, o impugnante reconheceu que essa totalizava
14.592,4 ha., o que buscou comprovar com laudo técnico e cópia das Matrículas
junto ao Registro de Imóveis da Comarca de Corumbá/MS de três imóveis que
formam a Fazenda Santa Rosa, tendo ainda comprovado que 50% do imóvel era
propriedade de Sandra Gomes da Silva Goulart Pereira, que passou a declarar
sua área de 7.296,0 ha. sob o N1RF 7.012.219-9. Tratando-se de imóvel cm
condomínio, enquanto for mantido indiviso, deve ser declarado cm nome de um
dos condôminos, como dispõe o art. 39 do Decreto n.° 4.382, de \ 9 de setembro
de 2002, o Regulamento do ITR. Tendo em vista os comprovantes apresentados
no processo citado e que a outra condômina não entregou DITR/2003 separada
de sua parte na propriedade, justifica-se alterar a total do imóvel considerada no
lançamento aqui tratado, de 18.943,3 ha. para 14.592,4 ha.
O contribuinte também juntou ao processo n.° 10140.720083/2009-52 cópia das
matrículas das áreas que formam o imóvel tributado, para comprovar averbação
da área de reserva legal de 20% da área total, além de laudo técnico,
acompanhado de ART, onde foi demonstrada a existência no imóvel de área de
preservação permanente de 457,6997 ha. e reserva legal de 2.865,2921 ha.
Considerando a redução da área total do imóvel, que os dados de áreas isentas
não foram objeto de verificação para o lançamento de ofício e que a alteração
desses dados para os comprovados não implica em prejuízo ao contribuinte,
entendo que também 6 cabível alteração das áreas de preservação permanente e
de reserva legal declaradas e consideradas no lançamento de oficio,
respectivamente, para 457,6 ha e 2.865,2 ha.
Quanto ao Valor da Terra Nua, VTN, o único item objeto de alteração no
lançamento de ofício, não foi apresentada comprovação que justifique alteração
do valor aceito pela autoridade fiscal.
O VTN considerado no lançamento pode ser revisto pela autoridade
administrativa com base em laudo técnico elaborado por Engenheiro Civil,
Florestal ou Agrônomo, acompanhado de cópia de Anotação de
Responsabilidade Técnica - ART, devidamente registrada no Conselho Regional
de Engenharia, Arquitetura e Agronomia -CREA, e que demonstre o atendimento
das normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, através da
explicitação dos métodos avaliatórios e fontes pesquisadas que levaram à
convicção do valor atribuído ao imóvel e dos bens nele incorporados.
Cabe esclarecer que, apesar de não existir nos autos comprovação efetiva que
justifique a redução do VTN do imóvel, diante da redução da área total do
imóvel e aumento da área isenta, o VTN total e o tributável também sofrerão
Fl. 234
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2201-008.703 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10140.720083/2009-52

redução, sendo considerado o mesmo valor por hectare utilizado no lançamento
de oficio.
Diante de todo o exposto, constatado erro no preenchimento da declaração
processada, entendo que é cabível a alteração de alguns dados considerados no
lançamento de ofício, a partir do Demonstrativo de Apuração do ITR de fls.. 25,
conforme segue:

Por todo o exposto, voto no sentido de rejeitar as preliminares arguidas e, no
mérito, em julgar procedente em parte a impugnação, mantendo a exigência do
imposto acima demonstrado, acrescido de multa de ofício e juros de mora como
indicado no Auto de Infração.
2 – Do não atendimento ao princípio da legalidade.
No que diz respeito à ofensa aos princípios Constitucionais, entre eles, a alegação de
ofensa ao princípio da legalidade, vê-se que esta alegação não tem porque ser acatada,
pois, além de genérica, não está presente nos procedimentos utilizados perante à
autuação e nem por ocasião da decisão recorrida.
De início, vale lembrar que as hipóteses de nulidades encontram-se previstas apenas no
artigo 59 do Decreto n. 70.235/72, onde a análise que aqui deve ser realizada tem por
base os artigos 10, 11 e 59 do referido Decreto e o artigo 142 do Código Tributário
Nacional. Senão, veja-se os referidos dispositivos legais:
“Lei n. 5.172/66
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o
crédito tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento
administrativo tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação
correspondente, determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo
devido, identificar o sujeito passivo e, sendo caso, propor a aplicação da
penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e
obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional.
Decreto n. 70.235/72
Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local da
verificação da falta, e conterá obrigatoriamente:
I - a qualificação do autuado;
II - o local, a data e a hora da lavratura;
III - a descrição do fato;
IV - a disposição legal infringida e a penalidade aplicável;
V - a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la no
prazo de trinta dias;
VI - a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou função e o número de
matrícula.
Fl. 235
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2201-008.703 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10140.720083/2009-52

Art. 11. A notificação de lançamento será expedida pelo órgão que administra o
tributo e conterá obrigatoriamente:
I - a qualificação do notificado;
II - o valor do crédito tributário e o prazo para recolhimento ou impugnação;
III - a disposição legal infringida, se for o caso;
IV - a assinatura do chefe do órgão expedidor ou de outro servidor autorizado e a
indicação de seu cargo ou função e o número de matrícula.
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.”
Portanto, não há se falar em nulidade do Auto de Infração, uma vez que que todos os
requisitos e elementos necessários à formalização do ato administrativo foram
respeitados pela autoridade lançadora. Quer dizer, todos os elementos que revestem o
ato administrativo foram discriminados de forma clara e precisa em total consonância
com as normas jurídicas que prescrevem sobre a formalização do lançamento.
Por todo o exposto e por tudo o que consta nos autos, conheço do presente recurso, para
NEGAR-LHE provimento.

CONCLUSÃO

Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar provimento ao
recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo – Presidente Redator

Fl. 236
DF CARF MF
Documento nato-digital